Tribunal: STF
Processo: MS 24098
Classe: MS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-11-21
Data de publicação: 2001-11-21

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        MANDADO DE SEGURANÇA: DESCABIMENTO DE RECURSO
CONTRA A DECISÃO DE RELATOR. AGRAVO.
1.      É pacífica, atualmente, a jurisprudência do
Plenário do Supremo Tribunal Federal, no sentido do
descabimento de recurso contra a decisão de Relator, que, em
processo de Mandado de Segurança e "Habeas Corpus", defere
ou indefere, no todo ou em parte, medida liminar.
Precedentes.
2.      Agravo não conhecido.